Tribunal: TJSP
Processo: 1006549-43.2016.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material. As informações e os cálculos elaborados pelo contador do juízo não foram desconstituídos, inexistindo justificativa capaz de embasar o reconhecimento de sua incorreção somente com base nas alegações da embargante. Inexistência de demonstração de que o imóvel teria ficado desalugado no período declinado pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material. As informações e os cálculos elaborados pelo contador do juízo não foram desconstituídos, inexistindo justificativa capaz de embasar o reconhecimento de sua incorreção somente com base nas alegações da embargante. Inexistência de demonstração de que o imóvel teria ficado desalugado no período declinado pela embargante, o que seria passível de demonstração, por exemplo, com um documento comprobatório da devolução das chaves pelo inquilino. Inviabilidade da realização de auto de constatação para a aferição de existência ou inexistência de locação pretérita. Recurso revela mera insatisfação com o resultado do julgado. Expressa outorga de caráter infringente.
Embargos rejeitados.